Tribunal: TJDFT
Processo: 0709320-98.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0709320-98.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO DE OLIVEIRA LOPES FILHO RECORRIDO: C.I.F - PARQUES DE TRAMPOLINS E EVENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração em face da decisão que não conheceu do recurso inominado em decorrência da sua deserção. A determinação para recolhimento das custas no prazo de 48 horas (e independente de intimação) decorre da Lei no 9.099/95 (artigo 42 §1o). Assim, não se admite causar prejuízo para a parte adversa mediante a concessão de novo prazo para a parte que deixou de atender à previsão legal de recolhimento das custas. Desse modo, a mera certificação nos autos (certidão ID 52186001) não pode ser utilizada para a concessão de novo prazo para recolhimento das custas, como pretendia a parte recorrente. Portanto, mantém-se a decisão de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator